Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. NÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. No julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa.
2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça é vedado ao juiz conceder de ofício o benefício da gratuidade da justiça, sem que haja pedido expresso da parte.
3. O requerido não fez pedido de concessão de justiça gratuita na contestação ou no curso da demanda. Assim, deve ser decotado da sentença o trecho que determina a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, por constituir julgamento extra petita.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente cassada.